Tribunal: TJSP
Processo: 2227620-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Agravo de instrumento contra decisão que determinou a conexão entre as ações ajuizadas pelo agravante em desfavor do agravado visando adequada prestação jurisdicional. Autora/Agravante recorre pleiteando a reforma da decisão, inexistindo conexão entre as demandas, as quais versam sobre contratos diferentes. Impossibilidade. Dever do magistrado dirigir o processo conforme das disposições do CPC.

Ementa:
Agravo de instrumento contra decisão que determinou a conexão entre as ações ajuizadas pelo agravante em desfavor do agravado visando adequada prestação jurisdicional. Autora/Agravante recorre pleiteando a reforma da decisão, inexistindo conexão entre as demandas, as quais versam sobre contratos diferentes. Impossibilidade. Dever do magistrado dirigir o processo conforme das disposições do CPC. Possibilidade de decisões conflitantes. Provimento negado.